Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 677. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. PENHORA EM EXCESSO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o entendimento de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. No caso concreto, os cálculos foram homologados e reconhecido o pagamento integral do débito em agosto de 2012 e foi determinada a devolução de todos os valores penhorados posteriormente.
3. Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Estabelecidos os parâmetros dos cálculos em decisão preclusa, o credor não pode requerer a majoração da quantia nem alterar a forma de restituição dos valores.
5. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé se, além de não estar evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se afere a intenção de a parte provocar dano processual à parte contrária.
6. Agravo de Instrumento não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.